Tribunal: TJES
Processo: 5000316-10.2021.8.08.0028
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Assinatura Básica Mensal; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-08-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000316-10.2021.8.08.0028
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: HELP NET TELECOM E INFORMATICA LTDA
RECORRIDO: JOSE HERMAM GARCIA
RELATOR(A):SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
R
ecurso Inominado nos autos n°
5000316-10.2021.8.08.0028

Recorrente: HELP NET TELECOM E INFORMATICA LTDA

Recorrido: JOSE HERMAM GARCIA

Relator: SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

VOTOS

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
–
RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. INTERNET EM ZONA RURAL. AUTOR RELATA QUE O SINAL DE TELEFONIA DE ONDE RESIDE É INCERTO, ASSIM, CONTRATOU OS SERVIÇOS DE INTERNET FORNECIDOS PELA RÉ DESDE 25/07/2018. FOI PEDIDO AO RECORRIDO QUE FORMASSE UM GRUPO PARA VIABILIZAR A INSTALAÇÃO DA REDE, DE SORTE QUE DIVIDIRAM O VALOR DE R$ 4.550,00 (QUATRO MIL QUINHENTOS E CINQUENTA REAIS) EM CERCA DE R$ 600,00 (SEISCENTOS REAIS) CADA. FORNECIMENTO SERIA DE 4MB (QUATRO MEGA BYTES). CONTUDO, ALEGA QUE O SERVIÇO PRESTADO PELA EMPRESA É DE PÉSSIMA QUALIDADE, NÃO FUNCIONANDO CORRETAMENTE O PLANO CONTRATADO. TENTATIVA DE SOLUÇÃO NA VIA EXTRAJUDICIAL. SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS, CONDENANDO A EMPRESA AO PAGAMENTO DE R$4.000,00 (QUATRO MIL REAIS) A TÍTULO DE DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DOCUMENTOS ANEXOS AOS AUTOS CORROBORAM O FORNECIMENTO EM VELOCIDADE SIGNIFICATIVAMENTE INFERIOR À CONTRATADA. SERVIÇO CONSIDERADO ESSENCIAL NA ATUALIDADE. REITERADAS TENTATIVAS DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. QUEIXAS FREQUENTES. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS MOLDES DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95, ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO E TEMA Nº 451, DAS TESES DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55, DA LEI 9.099/95) CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE “O VALOR DA CONDENAÇÃO, OU NÃO HAVENDO CONDENAÇÃO, DO VALOR CORRIGIDO DA CAUSA”.

VOTOS

O Sr. Juiz de Direito Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
–
Acompanho o voto do Eminente Relator.

O Sr. Juiz de Direito Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Acompanho o voto do Eminente Relator.

DECISÃO

Por unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso,
NEGANDO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95, além de condenar a parte recorrente ao pagamento de eventuais custas processuais e dos honorários advocatícios.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)